Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. ARTIGO 72 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, a suplicante foi citada por edital e não respondeu ao chamado judicial, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública para representá-la, na qualidade de curadora especial, conforme o artigo 72, inciso II, do CPC.
2. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel e citado por edital, o que atrai sua isenção ilegal conferida pelo artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. No entanto, nesses casos, não se presume a hipossuficiência do representado, porquanto, nessas situações, deve ser analisada a concessão da benesse com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.